Tribunal: TJDFT
Processo: 0737264-35.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0737264-35.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: 123 MILHAS DEL REY VIAGENS E TURISMO LTDA APELADO: VANESSA ARAUJO NEVES, MICHELY PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Ação Indenizatória proposta por VANESSA ARAUJO NEVES E OUTROS em face de 123 MILHAS DEL REY VIAGENS E TURISMO LTDA objetivando indenização por danos materiais e morais decorrentes de inadimplemento de contrato de compra de passagens aéreas. O Juízo da Sexta Vara Cível de Brasília proferiu decisão de ID 60376163 julgando procedente o pedido de indenização por danos morais e mantendo suspenso o pedido de indenização por danos materiais. Transcrevo o dispositivo: Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido relativo aos danos morais e CONDENO a ré a indenizar as autoras pelos danos morais por elas suportados, no valor estimado de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com incidência de correção monetária e juros de 1% ao mês a partir desta data. Diante da sucumbência nesse ponto, condeno a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, em atenção ao que dispõe o art. 85, §2o, do CPC. O processo deverá permanecer suspenso quanto aos pedidos de indenização por danos materiais. O réu interpôs Apelação no ID 60376165. Em suas razões recursais, o apelante, em suma, requer a concessão da gratuidade de justiça, suscita preliminar de ilegitimidade passiva, alega a necessidade de suspensão do processo e, no mérito, alega inexistência da relação jurídica, onerosidade excessiva, e ausência de danos morais por mero descumprimento contratual. Requer a concessão da gratuidade de justiça e o conhecimento e provimento do recurso para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva ou, subsidiariamente, para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais ou, ainda, para que seja reduzido o valor da condenação. Preparo ausente. Contrarrazões no ID 60376178 pelo não provimento do recurso. Intimado a se manifestar sobre o possível não conhecimento do recurso por não cabimento, o apelante se manifestou no ID 60895396 pelo conhecimento do recurso. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. A inadmissibilidade do recurso é manifesta. No caso em tela, as autoras ajuizaram ação indenizatória em face da ré visando a condenação desta ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Ante a recuperação judicial da ré (Recuperação Judicial no 5194147-26.2023.8.13.0024 em trâmite na 1a Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte/MG), o Juízo de origem determinou o prosseguimento do processo somente no que diz respeito ao pedido de condenação por danos morais, que tem caráter ilíquido, uma vez que o art. 6o, § 1o da Lei no 11.101/2005 autoriza o prosseguimento da ação que demandar quantia ilíquida em face da recuperanda. Cito: Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica: I - suspensão do curso da prescrição das obrigações do devedor sujeitas ao regime desta Lei; II - suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência; III - proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência. § 1o Terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida. Assim, o Juízo de origem proferiu a decisão recorrida (ID 60376163), intitulada “sentença”, julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais e mantendo suspenso o processo quanto ao pedido de indenização por danos materiais. O art. 203, § 1o do Código Civil dispõe que a sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz põe fim à fase cognitiva do procedimento comum ou extingue a execução, e o § 2o dispõe que os demais pronunciamentos judiciais decisórios são decisões interlocutórias. Transcrevo: § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487 , põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. § 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o. O art. 354, parágrafo único do Código de Processo Civil prevê que o juiz pode proferir decisão que julga parcialmente o mérito do processo, caso em que esta constitui decisão interlocutória impugnável por agravo de instrumento. Transcrevo: Art. 354. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos arts. 485 e 487, incisos II e III , o juiz proferirá sentença. Parágrafo único. A decisão a que se refere o caput pode dizer respeito a apenas parcela do processo, caso em que será impugnável por agravo de instrumento. No caso em tela, o juiz proferiu decisão que apreciou apenas parte do mérito do processo, pois apreciou o pedido de condenação por danos morais, mas não o pedido de condenação por danos materiais. Assim, em que pese o pronunciamento de ID 60376163 tenha sido intitulado de “sentença”, trata-se de autêntica decisão interlocutória de mérito, impugnável por agravo de instrumento, e não por apelação. Desta forma, a presente apelação não é cabível, pois a decisão recorrida era impugnável apenas por meio de agravo de instrumento. Ademais, tratando-se de erro grosseiro, não há que se falar em aplicação do princípio da fungibilidade. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE PARTILHA C/C PEDIDO DECLARATÓRIO. EXTINÇÃO PARCIAL DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. O ato decisório de extinção parcial do processo nas hipóteses previstas no art. 485 do CPC desafia agravo de instrumento (art. 354, parágrafo único, c/c art. 1.015, inc. XIII, ambos do CPC). Parcialmente extinto o feito, como na hipótese onde restou deliberada a ausência de interesse do autor em relação ao pedido de anulação da partilha, resta impossibilitada a análise de questões afetas ao pleito anulatório por intermédio do recurso de apelação, face ao instituto da preclusão. (...) 4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte em que conhecido, não provido. (Acórdão 1845103, 07147094020188070020, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2024, publicado no DJE: 24/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÁRIA QUE VERSA SOBRE MÉRITO DO PROCESSO E EXCLUSÃO DE LITISCONSORTES. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CITRA PETITA. INOCORRÊNCIA. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE PROVAS. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MAJORAÇÃO. 1. O recurso cabível contra decisão interlocutória que versa sobre mérito do processo e que exclui litisconsorte é o agravo de instrumento (CPC, art. 354 e 1.015, II e VII). 2. Não se conhece da apelação dos autores no que tange aos pedidos de condenação à entrega do imóvel, cujos direitos lhes foram cedidos pelo réu, e no que tange ao pedido de reconhecimento da legitimidade passiva da ré/excluída da lide, se tais questões foram resolvidas em decisão interlocutória que desafia, portanto, o agravo de instrumento e não, apelação. (...) 10. Apelação dos autores conhecida, em parte, e parcialmente provida. Recurso adesivo da ré/excluída não conhecido. (Acórdão 1652251, 07043537820218070020, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 23/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse passo, uma vez verificado o descabimento do recurso, a ele deve ser negado conhecimento, por decisão singular do relator, conforme determina o art. 932 do CPC: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. (destaquei) Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Intimem-se. Brasília, DF, 28 de junho de 2024 14:04:13. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador